Tribunal: TJMT
Processo: 1011046-88.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011046-88.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Despenalização / Descriminalização, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), MATEUS JUNIOR XAVIER DA SILVA - CPF: 070.205.001-61 (IMPETRANTE), DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MATEUS JUNIOR XAVIER DA SILVA - CPF: 070.205.001-61 (PACIENTE), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR,
DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, PREDICADOS PESSOAIS E
SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS
PROVAS

E REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA

PREVENTIVA -

ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO SINGULAR - ANÁLISE PELO TRIBUNAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO -

INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE DROGAS -
APREENSÃO DE
MACONHA E INFORMAÇÃO ANÔNIMA
- REITERAÇÃO DELITIVA - ARESTOS DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – PRISÃO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – COMPATIBILIDADE - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - PREDICADOS PESSOAIS

- REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA– ARESTO
DO STJ -

ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT
- MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – PREMISSA DO STF - ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

Se a nulidade das provas oriundas da busca e apreensão domiciliar não foi submetida ao Juízo singular, sua análise pelo Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, HC nº 62748/2015).

A reiteração criminosa autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar
risco concreto de cometimento de novas infrações
(STJ,
RHC 94.197/MG; TJMT,
Enunciado Criminal 6
).

O envolvimento do paciente no tráfico de drogas durante cumprimento de pena em regime semiaberto por crime análogo recomenda a manutenção da custódia cautelar, ainda que a quantidade de droga apreendida não
se revele expressiva
(STJ, HC nº 524.705/SP).

A prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Os predicados pessoais

afirmados [endereço certo, trabalho lícito e condição de usuário], não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43). Sua valoração para efeito de liberdade depende de outras variantes positivas, especialmente bons antecedentes.

Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC nº 107.968/PR; TJMT, Enunciado Criminal 43).

O envolvimento em novo delito evidencia a inadequação das medidas alternativas à prisão para acautelamento do meio social (STF, HC nº 127979).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1011046-88.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DRª. FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA

PACIENTE(S): MATEUS JUNIOR XAVIER DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de MATEUS JUNIOR XAVIER DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 624060), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1) as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar seriam ilegais, pois estariam ausentes “
fundadas razões a autorizar a revista pessoal e o ingresso na residência”
do paciente; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) a prisão violaria o princípio da presunção de inocência; 4) o paciente tem endereço certo, trabalho lícito e seria apenas usuário; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que sejam anuladas as provas obtidas com a busca pessoal e domiciliar e revogada a prisão preventiva do paciente (ID 43474456), com documentos (ID 43474462/ID 43474469).

O pedido liminar foi indeferido (ID 43936975).

O Juízo singular prestou informações (ID 44946996).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. – Tráfico de drogas com base no artigo 33 da Lei de Drogas 11.343/2006. Pretendida a nulidade das provas obtidas, frente a ilegalidade da busca e apreensão domiciliar realizada sem mandado judicial – Inocorrência – As circunstâncias do caso concreto evidenciam a presença dos requisitos legais para a busca domiciliar – Desnecessidade de mandado judicial em situações de flagrância. Busca-se a concessão De medidas cautelares alternativas– Liminar Indeferida. – A impetrante sustenta que a prisão violaria o princípio da presunção de inocência; bem como bons predicados do paciente. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem. ”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 45259547).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 16.5.2020, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em plantão judicial, converteu o flagrante em preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Portanto, a permanência da segregação do flagrado se torna imprescindível para garantia da ordem pública, notadamente pela gravidade concreta da atividade criminosa, uma vez que mantinha em depósito, elevada quantia de entorpecente, com o fim de mercancia, demonstrando a sua periculosidade ao meio social.[...].

Nessa perspectiva, não obstante a natureza do delito praticado, em consulta ao sistema Apolo e ao sítio eletrônico do TJ/MT, constatou-se que o flagrado foi condenado a pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (ação penal/código nº 520167- 9ª vara criminal de Cuiabá), demonstrando possuir inclinação à prática delitiva e que sua liberdade coloca em risco a ordem pública. A propósito, eis a jurisprudência: [...].

Assim, analisando os elementos carreados aos autos, verifico não ser possível aplicar medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pois pela maneira como praticado o delito e a elevada quantidade de substância entorpecente revela que tais imposições são insuficientes para coibir a prática de novos delitivos.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa e, portanto, converto a prisão em flagrante de MATHEUS JUNIOR XAVIER DA SILVA em prisão preventiva. [...]”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito – Sistema
Primus
, Código 624060/Comarca de Cuiabá)

Em 15.6.2020, a denúncia foi oferecida
(
Sistema
Primus
, Código 624060/Comarca de Cuiabá).

Pois bem.

A matéria relativa à legalidade das provas decorrentes da busca e apreensão não foi deduzida perante o Juízo singular, de modo que sua apreciação, pelo Tribunal, violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, HC nº 62748/2015 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 29.6.2015).

Em sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente comercialização de drogas, extraídos da apreensão de 329,34g (trezentos e vinte e nove gramas e trinta e quatro centigramas) de maconha na sua residência, após informação anônima; bem como na reiteração delitiva, visto que o paciente possui condenação por tráfico (
Sistema
Primus
- Códigos 520167/Comarca de Cuiabá)

A reiteração criminosa autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar
risco concreto de cometimento de novas infrações
(STJ,
RHC 94.197/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2018; TJMT,
Enunciado Criminal 6
).

Registre-se, ainda, que o envolvimento do paciente no tráfico de drogas durante cumprimento de pena em regime semiaberto recomenda a manutenção da custódia cautelar, embora
a quantidade de maconha não se revela expressiva
(STJ, HC nº 524.705/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 11.11.2019).

Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Por seu turno, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), uma vez que não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

No tocante aos predicados pessoais afirmados [endereço certo, trabalho lícito e condição de usuário], não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43). Sua valoração para efeito de liberdade depende de outras variantes positivas,

especialmente bons antecedentes.

Em relação às medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6º), não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao considerar que o paciente é renitente na prática do tráfico de drogas (Sistema
Primus
- Códigos 520167/Comarca de Cuiabá). Consigne-se que o envolvimento em novo delito evidencia a inadequação das medidas alternativas à prisão para acautelamento do meio social (STF, HC nº 127979 - Relator:

Min. Gilmar Mendes - 3.11.2015).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020